Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706212-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERCHOLINA FERREIRA DE SOUZA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, C. E. T. D. S., M. E. T. L., F. T. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MAURILIA CAMARA DE SOUSA, REGIANE FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BERCHOLINA FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela apelante contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, pela qual busca o recebimento de pensão por morte em razão do falecimento de seu filho Eduardo Tavares da Silva, que era Policial Civil do Distrito Federal, figurando como demandados também os descentes do falecido, C. E. T. D. S., M. E. T. L e F. T. D. S, que são menores de idade e beneficiários da pensão por morte reivindicada pela recorrente. Sustenta a recorrente, em síntese, que está acometida de neoplasia maligna, e que realiza acompanhamento médico contínuo e procedimento de quimioterapia, possuindo 78 (setenta e oito) anos idade. Afirma que em razão da sua precária situação financeira, realizou acordo com seu falecido filho no ano de 2010, pelo qual ficou ajustado o pagamento de pensão à genitora, em valor equivalente à 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos. Destaca que “...necessita da pensão que era paga pelo filho e a interrupção do pagamento acarreta diversos prejuízos financeiros e morais, tendo em vista que, possui Neoplasia Maligna e realiza tratamento de forma contínua no hospital de base do DF, fazendo tratamento com diversos medicamentos (ID 16490152), além de apresentar lombalgia crônica com necessidade de utilização de opioide”. Reclama que com a morte do filho, o Distrito Federal interrompeu os pagamentos da pensão alimentícia, ao argumento de que apenas os filhos menores do falecido ostentam condição de benificiários da pensão por morte, com amparo no § 1° do art. 16 da Lei no 8213/1991. Defende que a exclusão dos genitores da abrangência do benefício, pela existência de filhos do falecido como classe preferencial no âmbito previdenciário é inconstitucional, pois viola o disposto no art. 201, V, da CF, que assegura aos ascendentes do falecido o direito de receber pensão por morte, argumentando que “...o legislador constituinte utilizou a locução “e” e não “ou”, para determinar quais pessoas terão direito à pensão pelo falecimento do segurado. Logo, a intenção era assegurar a subsistência não somente do companheiro ou dos filhos, mas também de todos os seus dependentes, não importando o grau de parentesco.” Invoca princípio da dignidade da pessoa humana, e afirma que “...a exclusão de qualquer dependente, sob o argumento de que existe uma classe mais favorecida, é uma violação ao princípio da igualdade e, consequentemente, o do não retrocesso social. Além disso, é evidente o flagrante aviltamento do princípio da dignidade da pessoa humana. Em termos de proteção da seguridade social, não é razoável que pais (segunda classe) dependentes de seus filhos fiquem sem cobertura previdenciária, por existirem dependentes de primeira classe.” Acrescenta ser “...um paradoxo que uma pessoa legalmente dependente do servidor/segurado deixe de sê-lo quando da morte do servidor, sendo que a situação de dependência permanece, perdendo esse suporte somente devido à existência e/ou habilitação de outros dependentes. O Poder Judiciário deve atuar de forma afirmativa a efetivar a aplicação de direitos materialmente constitucionais contribuindo para a concretização dos direitos sociais básicos necessários a uma existência digna.” Assevera que a concessão a pensão por morte à apelante também não acarretará prejuízo ao equilíbrio financeiro e operacional do sistema previdenciário, argumentando que “...uma vez que o benefício será distribuído para contemplar os dependentes, e não apenas alguns deles em detrimento de outros, o que atrairá a função integradora mencionada pelo Constituinte, que visa não discriminar, mas sim unir valores e direitos sociais.” Defende que tem direito ao pagamento de pensão por morta na ordem de R$2.729,65 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), considerando o salário líquido auferido pelo filho enquanto vivo, dividido entre si e os outros dependentes por descendência. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que a apelante seja imediatamente incluída no rol de beneficiários da pensão por morte devida em razão do falecimento de seu filho Eduardo Tavares da Silva. No mérito, requer a reforma da sentença, com a procedência da pretensão deduzida inicial. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 5947730). Contrarrazões do Distrito Federal no ID 57525483, e dos apalpados C. E. T. D. S. e M. E. T. L no ID 57525484, ambas pelo desprovimento do recurso de apelação. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no ID 59442339, pela manutenção da sentença recorrida. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento de preparo em razão da justiça gratuita, conheço do apelo. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, por não se mostrar provável a pretensão reformatória formulada pelo apelante. É incontroverso que a apelante é mãe de Eduardo Tavares da Silva, policial civil que faleceu no ano de 2022 e que recebia pensão alimentícia fixada judicialmente enquanto seu filho era vivo, descontada diretamente em folha de pagamento. A demandante requereu então a concessão de pensão por morte no valor da pensão alimentícia até a abertura da sucessão de seu filho, tendo o Distrito Federal negado o pedido administrativo com fundamento no § 1o do art. 16 da Lei 8.213/91, dispositivo a seguir transcrito: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) § 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Também é incontroverso que o falecido deixou filhos que até hoje são menores de 21 anos (corréus neste processo), filhos este que ocupam a classe de dependentes prevista no inciso I do dispositivo legal acima mencionado. Desse modo, a negativa administrativa em conceder o benefício à requerente está de acordo a literalidade do disposto no §1o do art. 16 da Lei 8.213/91, pois a existência de filhos menores de 21 anos exclui os genitores. Quanto à arguição de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, verifica-se que a apelante alega violação ao art. 201, V da CF, que ostenta a seguinte redação: Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019): (...) V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o. A tese da demandante é a de que, sendo a requerente dependente (por força de sentença que lhe concedeu alimentos quando seu filho era vivo) e ascendente do servidor público falecido, a Constituição lhe dá direito ao benefício de pensão por morte, sendo vedada a sua exclusão por legislação infraconstitucional por critérios de classe entre os beneficiários. A tese é relevante no plano de social, mas não guarda conformação com o regramento dado pelo ordenamento jurídico pátrio para obtenção de pensão previdenciária por morte. Destaco que a legislação previdenciária se presume constitucional, o que, por si, afasta a possibilidade de se reconhecer a inconstitucionalidade do § 1o do art. 16 da Lei 8.213/91, como razão única para a concessão de tutela de urgência vindicada com amparo no art. 300 do CPC, notadamente depois de julgado improcedente o mérito da pretensão em primeiro grau de jurisdição. Para além disso, a hierarquização de eventuais destinatários de bens e direitos em razão da morte do seu antigo titular não é questão absolutamente estranha ao ordenamento jurídico, mesmo em outros ramos do direito. Nesse sentido, cita-se, por exemplo, que existindo filhos, o genitor do autor da herança não também não é herdeiro, nos moldes do art. 1.829, caput e 1.836 do CC. Especificamente quanto ao art. §1o do art. 16 da Lei 8.213/91, é firme a jurisprudência em conferir aplicabilidade e eficácia à norma jurídica instituída para regulação do regimento previdenciário, a ainda que restinga o acesso de ascendentes à pensão por morte, como atesta o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE DE PRIMEIRA CLASSE. CONCESSÃO. REVERSÃO À GENITORA DA DE CUJUS. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, "a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes". 2. Caso em que foi concedida a pensão por morte ao filho da falecida segurada, dependente de primeira classe, excluindo-se, portanto, o pretenso direito da genitora da de cujus ao mesmo benefício, diante da vedação legal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.581.386/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Por tanto, em que pesem os argumentos apresentados pela apelante neste caso específico, não se vislumbra a probabilidade de direito capaz de reformar a decisão recorrida, visto que o ato administrativo que indeferiu a condição de dependente para a apelante, além de gozar de presunção de legitimidade e de legalidade, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico, se deu com base em interpretação literal de texto legal (§ 1o do art. 16 da Lei no 8.213/1991). Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca das teses de mérito veiculadas pela recorrente, que serão devidamente tratadas no julgamento do apelo, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator